Tribunal: STF
Processo: RHC 224811
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Milton Homero interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



     PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (FEMINICÍDIO). DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO CONSIDERADAS COMO VETORES NEGATIVOS. ELEMENTOS CONCRETOS. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA NÃO ALEGADO NOS DEBATES EM PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A circunstância judicial da culpabilidade pode ser compreendida como a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade da conduta praticada. Sendo assim, na análise dessa circunstância deve-se "aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu" (DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.273).



    2. No caso em comento, houve, de fato, maior reprovabilidade da conduta do agente, visto que, demonstrando sua firme intenção em causar à sua ex-esposa algum mal, o paciente já havia intentado, anteriormente, contra a incolumidade física da vítima, insistindo na referida intenção, o que transborda o tipo penal do homicídio.



    3. No que toca às consequências do delito, é imprescindível para motivar a exasperação da pena-base a descrição específica das sequelas graves e gravíssimas sofridas pelas vítimas, que extrapolem o normal do tipo penal. Assim, as consequências a serem consideradas para a fixação da reprimenda básica acima do mínimo legal devem ser anormais à espécie, extrapolando o resultado típico esperado da conduta, espelhando, por conseguinte, a extensão do dano produzido pela prática criminosa, pela sua repercussão para a própria vítima, familiares ou para a comunidade.



    4. Entende esta Corte que "as consequências do crime podem ser valoradas negativamente se a conduta resulta na orfandade e desamparo material de filhos menores de idade. Precedentes." (HC n. 645.285/PE, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 4/4/2022).



    5. In casu, a negativação das consequências do delito se deu com base em elementos concretos e idôneos, a saber: (i) a vítima era mãe de família e deixou 7 filhos (5 deles ainda menores) desamparados; (ii) alguns presenciaram a morte da mãe causada pelo pai (qualificadora sobressalente deslocada para a primeira fase da dosimetria); e (iii) os filhos foram separados e sofreram maus tratos dos familiares. Todas essas circunstâncias são suficientes para demonstrar que as consequências do delito foram graves e extrapolaram a mera "perda de um parente" e "sofrimento e desamparo" dos familiares, alegados pela defesa como elementos comuns ao homicídio.



    6. Nos termos da orientação desta Casa, em se tratando "de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento" (HC n. 596.624/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 3/9/2020).



    7. No caso, esclareceu o Tribunal de Justiça que a atenuante da confissão espontânea não foi apresentada durante os debates em plenário, não sendo possível, assim, a sua aplicação, nos termos do art. 492, inciso I, alínea b, do Código de Processo Penal. Tal orientação encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, não havendo, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado.



    8. Agravo regimental improvido. 



    (HC 751.214 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.



    O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do presente recurso, em manifestação que recebeu a seguinte ementa:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (FEMINICÍDIO). DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ABRANDAMENTO DA PENA IMPOSTA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário. 



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Ressalte-se, inicialmente, que é firme a orientação desta Suprema Corte no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade judicial, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, cabendo aos Tribunais Superiores tão somente o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados na fixação da pena. Nesse sentido (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso): 



    2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.



    (HC 118.079 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    No caso em exame, verifico que o Superior Tribunal de Justiça, ao manter o afastamento da atenuante da confissão espontânea, assim fundamentou a sua decisão (com meus grifos): 



    No que se refere ao pedido de reconhecimento da confissão realizada na fase extrajudicial, consigne-se que, em se tratando de matéria afeta ao Conselho de Sentença, é imprescindível que a confissão tenha ocorrido em frente aos jurados ou que a tese tenha sido debatida perante os jurados, o que não ocorreu na hipótese, conforme expressamente consignado pelo acórdão impugnado, que ressaltou que o ora agravante negou a prática do crime perante os jurados e que o "pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na fase extrajudicial não constou dos debates em plenário, conforme consta da ata de julgamento (f. 528)" (e- STJ 672, grifei). 



    Observo, desse modo, que para divergir de tal entendimento e acolher a tese defensiva no sentido de que “a confissão foi devidamente debatida em plenário” e “que serviu para o convencimento dos julgadores”, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias ordinárias, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da pacificada jurisprudência desta Suprema Corte (com meus grifos):



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 



    [...]



    2. Destacado pela instância ordinária a inexistência de confissão espontânea, torna-se inviável proceder ao revolvimento de fatos e provas com vistas a emprestar ao relato da paciente o grau de valoração exigido para qualificá-lo como atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 129.920 AgR, ministro Teori Zavascki)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. DELITO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONTROVERTIDA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. CONCURSO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    I – No caso concreto, para se chegar à conclusão pela existência da confissão espontânea, faz-se necessário o incurso no acervo fático-probatório, o que é incabível na estreita via eleita. 



    [...] 



    III – Recurso ordinário ao qual se nega provimento.



    (RHC 120.677, ministro Ricardo Lewandowski)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS […]. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO RECONHECIDA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 



    [...] 



    2. Afastada a atenuante da confissão espontânea pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri embasada nas versões contraditórias dos fatos apresentadas pelo Recorrente, as quais objetivaram seu próprio favorecimento sem concorrer para o deslinde da questão.



    3. Não se presta o habeas corpus, enquanto não permite ampla avaliação e valoração das provas, como instrumento hábil ao reexame do conjunto fático probatório que levou à exclusão da atenuante da confissão espontânea. Precedentes.



    4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.



    (RHC 122.130, ministra Rosa Weber)



    Registre-se, ademais, que a convicção do Superior Tribunal de Justiça acerca da inaplicabilidade da atenuante da confissão espontânea também pode ser reforçada pela própria decisão de pronúncia que, no caso em apreço, assim destacou:



    Ao ser ouvido judicialmente, o acusado apresentou versão diversa, buscando livrar-se da acusação, porém, as provas testemunhais produzidas em juízo são suficientes para a decisão de pronúncia. (grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 14 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator